Tribunal: TJSP
Processo: 1001858-35.2018.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão acerca do julgamento do mérito, concernentemente ao benefício pretendido – Ausência dos vícios da omissão, contradição e obscuridade – Prequestionamento da matéria debatida nos autos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001858-35.2018.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante
ANDERSON ROBERTO RABALDELLI, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VALDECIR JOSÉ DO
NASCIMENTO (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001858-35.2018.8.26.0320/50000 -Voto no 13.234
2
VOTO No: 13.234
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1001858-35.2018.8.26.0320/50000
COMARCA: LIMEIRA- 2a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: ANDERSON ROBERTO RABALDELLI
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Embargos de Declaração
Alegação de omissão acerca do
julgamento do mérito, concernentemente ao benefício pretendido
Ausência dos vícios da omissão, contradição e obscuridade
Prequestionamento da matéria debatida nos autos Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, com
supedâneo no art. 1022, do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao
oficial mantendo a condenação do INSS em conceder ao autor auxílio-acidente de 50%
mais consectários.
Aduz o autor que o V. Acórdão incorreu em omissão, pois nada falou
sobre o fato de que o processo de reabilitação profissional o qual o embargante se
submeteu não o recolocou no mercado de trabalho. Alega que não esclareceu o V. Acórdão
se o fato do embargante não ser recolocado no mercado de trabalho o mesmo deve ser
aposentador por invalidez e, se caso o embargante voltar a trabalhar corre o risco de seus
problemas de saúde se agravarem. Sustenta que o V. Aresto ao negar provimento ao seu
recurso contrariou o entendimento da jurisprudencial que dispõe que quando a perícia
atestou invalidez permanente para o exercício de sua profissão, bem como para o exercício
de trabalho braçal ou labor que demande esforços físicos é devido o benefício de
aposentadoria por invalidez. Aduz, que o V. Acórdão contrariou também o art. 62 da Lei
8.213/91. Por fim, prequestiona a matéria, colacionando a jurisprudência que entende
aplicável ao caso e invocando os princípios processuais e legislação que entende aplicável
ao caso, requer o provimento dos embargos.
É o relatório.
O recurso é tempestivo.
Todavia, entendo que estão ausentes as hipóteses traçadas no art.
1.022 do Novo Código de Processo Civil.
Inexiste omissão do julgado, à medida em que este abordou toda a
matéria discutida nos autos, assim justificando a não concessão da aposentadoria por
invalidez acidentária:
“ Não a aposentadoria por invalidez acidentária,
que somente é concedida ao obreiro que for
considerado incapaz para o trabalho e é insuscetível
de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, nos termos do artigo 42 da
Lei no 8.213/91.
No caso em debate, não há comprovação real,
concreta e induvidosa da incapacidade total para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001858-35.2018.8.26.0320/50000 -Voto no 13.234
3
qualquer trabalho, de modo a ensejar a concessão
do auxílio-doença ou da aposentadoria por
invalidez.
Irrelevante, portanto, outras circunstâncias, como
longo tempo sem trabalhar, aptidões e habilidades
para justificar a concessão de qualquer benefício
acidentário, mas com fundamento na legislação
acidentária.
Portanto, inexistindo qualquer sequela acidentária
determinante de incapacidade total, não há como se
conceder
os
benefícios
objetivados
na
exordial”.grifei (fls.198)
Assim, a Turma Julgadora, de maneira expressa, fundamentou as
razões que levaram a convicção lançada.
O que pretende o obreiro com os declaratórios opostos é a
rediscussão de matéria já apreciada, de modo que, para eventual reforma do quanto
decidido, o embargante deverá valer-se dos meios processuais adequados.
O inconformismo do autor-embargante tem lugar em sede própria,
que não se confunde com embargos de declaração.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada nestes
embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão,
com isso propiciando a reforma do decisum. Nisto está revelado o caráter infringente do
recurso.
Reafirme-se que a razão da presente insurgência não passa de mera
retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos
dispositivos constitucionais e legais federais invocados, para possibilitar o manejo de
recursos nos órgãos máximos de justiça.
A parte que não concorda com o resultado do julgamento deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma
excepcional.
Em verdade, denota-se que o embargante pretende, tão-somente, o
prequestionamento da matéria à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais
invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Frise-se que, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja apenas o
de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses traçadas na lei adjetiva, que demandam a presença de
obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Em face do exposto e por meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001858-35.2018.8.26.0320/50000 -Voto no 13.234
4